Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao Princípio da Dialeticidade. 1.1. A reprodução dos argumentos contidos nos Embargos à Monitória/Contestação não implica, por si só, ofensa ao Princípio da Dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito capaz de evidenciar o desejo de reforma da sentença recorrida.
2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tornando-se a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação.
3. Dispõe a Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
4. Não constitui condição específica da ação monitória a instrução da petição inicial com o título original, como pretende fazer crer os recorrentes ao pugnarem pela aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.291.575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. No referido julgado, aquela Colenda Corte consolidou o posicionamento segundo o qual a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, devendo vir acompanhado do demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente, situação que não se enquadra na divergência travada nestes autos.
5. Noutro giro, aplicando-se à hipótese dos autos, têm-se precedentes firmados pela Corte Cidadã (Resp no 1.086.969/DF) e por este e. Tribunal de Justiça no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, desde que demonstre o direito alegado, como no caso vertente.
6. A descrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 6.1. A sentença recorrida encontra-se fundamentada e demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.